Tribunal: STJ
Processo: 5008025-52.2021.8.24.0125
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2967267 - SC(2025/0223901-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: AYRTON JUSTINO SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - SC040495
LUÍS OCTÁVIO OUTEIRAL VELHO - SC053254
CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO
ARESTO INDICADO COMO PARADIGMA. INADMISSIBILIDADE. VÍCIO
INSANÁVEL. PARADIGMA EM
. INADMISSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:44:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ffdbada3-d8df-4f48-89cc-da5c052ddee1

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2967267 - SC(2025/0223901-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: AYRTON JUSTINO SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - SC040495
LUÍS OCTÁVIO OUTEIRAL VELHO - SC053254
CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO
ARESTO INDICADO COMO PARADIGMA. INADMISSIBILIDADE. VÍCIO
INSANÁVEL. PARADIGMA EM
. INADMISSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AYRTON JUSTINO SILVA
JUNIOR contra a decisão da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência opostos às fls. 557/566.
Nas razões, a parte agravante alega que houve equívoco de premissa fática
quanto à juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, pois o documento foi
protocolizado às fls.
com ementa, voto e certidão de julgamento do AgRg no
567/569,
RHC n. 133.430/PE.
Argumenta que, caso se entenda pela falta de alguma peça, deve ser
aplicado, por analogia, o parágrafo único do
do CPC para sanar vício
art. 932
estritamente formal, o que afastaria o indeferimento liminar.
Documento eletrônico VDA54615532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/03/2026 20:47:36
Código de Controle do Documento: 8d3a76e5-71fc-4ddf-bffa-fc70d512c0df

Sustenta a admissibilidade do paradigma em
por
habeas corpus
, porque a divergência versa sobre validade da prova digital à luz do
distinguishing
-A do Código de Processo Penal, matéria penal de fundo que demanda
art. 158
uniformização pela Terceira Seção.
Defende a mitigação da regra técnica em homenagem à segurança jurídica
e à primazia do julgamento de mérito, diante da divergência entre a Quinta Turma e a
Sexta Turma sobre a cadeia de custódia de provas obtidas por
.
prints
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Primeiro, porque o agravante, quando da oposição dos embargos de
divergência,
,
juntou a ementa e a certidão de julgamento do acórdão atacado
exarado pela Quinta Turma (fls.
), peça essa desnecessária; não juntou a
567/569
íntegra do acórdão indicado como paradigma (RHC n.
– fl. 564), vício esse
133.430/PE
e
.
substancial insanável, sendo inaplicável o parágrafo único do
do CPC
art. 932
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.
ACÓRDÃO PARADIGMA DA MESMA TURMA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu embargos de
divergência apresentados em face de acórdão da Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, que não conheceu recurso especial em razão da incidência da
Súmula 7 do STJ.
2. A parte agravante alegou que os embargos de divergência preenchiam os
requisitos necessários ao conhecimento, apontando divergência jurisprudencial
entre o acórdão recorrido e precedentes de outras Turmas do STJ.
3. A decisão agravada indeferiu os embargos de divergência por ausência de
análise de mérito do acórdão embargado, pela indicação de acórdão paradigma da
mesma Turma e pela não apresentação do inteiro teor do acórdão paradigma,
conforme exigido pelo
§ 4o, do CPC e pelo
§ 4o, do RISTJ.
art. 1.043,
art. 266,
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
divergência podem ser conhecidos quando o acórdão embargado não analisou o
mérito do recurso especial e se a parte agravante cumpriu os requisitos técnicos
para comprovação da divergência jurisprudencial.
III. Razões de decidir
5. A ausência de análise de mérito do recurso especial pelo acórdão
embargado impede o conhecimento dos embargos de divergência, conforme
entendimento consolidado na Súmula 315 do STJ.
Documento eletrônico VDA54615532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/03/2026 20:47:36
Código de Controle do Documento: 8d3a76e5-71fc-4ddf-bffa-fc70d512c0df

6. A divergência jurisprudencial entre acórdãos da mesma Turma somente é
admitida quando há alteração na composição do órgão colegiado em mais da
metade de seus membros, circunstância não demonstrada nos autos.
7. A parte agravante não juntou o inteiro teor do acórdão paradigma,
incluindo ementa, relatório, voto e certidão de julgamento, o que constitui
vício substancial insanável e impede o conhecimento dos embargos de
divergência, conforme
§ 4o, do CPC e
§ 4o, do RISTJ.
art. 1.043,
art. 266,
8. Não cabem embargos de divergência para discutir equívocos no exame
dos requisitos de admissibilidade de recurso especial, como ausência de
prequestionamento ou incidência da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido
(AgInt nos
Ministra Daniela Teixeira, Segunda
EAREsp n. 2.145.600/RS,
Seção, julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
12/11/2025,
17/11/2025

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA.
VÍCIO SUBSTANCIAL INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O recorrente, para comprovar a existência de dissídio em embargos de
divergência, deve proceder à juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos
apontados como paradigmas.
2. A Corte Especial considera que tal documento compreende o relatório, o
voto, a
e a respectiva certidão de julgamento. Assim, a não
ementa/acórdão
apresentação de algum desses elementos na interposição do recurso caracteriza
desrespeito à regra técnica para o seu conhecimento, o que constitui vício
substancial insanável (AgInt nos EAR Esp n.
Rel. Ministra Nancy
1.950.564/MS,
Andrighi, Corte Especial, D Je de 16.6.2023).
3. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão
paradigma, sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício
substancial e afasta a aplicabilidade do parágrafo único do
do CPC
art. 932
de 2015.
4. No caso concreto, a parte, no momento da interposição do recurso, não
juntou aos autos o inteiro teor dos acórdãos paradigmas, porquanto não foram
apresentados, com a petição do recurso, os respectivos acórdãos e certidões de
julgamento, não cumprindo regra técnica do presente recurso, o que constitui vício
substancial insanável.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira
EAREsp n. 2.235.050/SP,
Seção, julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
13/8/2025,
19/8/2025
Segundo, porque o paradigma é oriundo do julgamento de recurso
e, consoante orientação jurisprudencial consolidada
ordinário em

habeas corpus
nesta Corte, acórdãos prolatados em
, recurso ordinário em
habeas corpus
habeas
e mandado de segurança não podem ser utilizados para fins de demonstração
corpus
da divergência em recurso especial.
Nesse sentido, destaco precedentes recentes da Corte Especial e da
Terceira Seção desta Corte:
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS
EMBARGADO E PARADIGMAS. ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO EM
Documento eletrônico VDA54615532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/03/2026 20:47:36
Código de Controle do Documento: 8d3a76e5-71fc-4ddf-bffa-fc70d512c0df

SEDE DE HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA
NO
SENTIDO
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, em virtude da ausência de demonstração de cotejo
analítico e da similitude fático-processual entre o acórdão embargado e os
julgados paradigmas.
II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta, em síntese, que a identidade exigida para
configuração da divergência jurisprudencial não é do rito processual, mas sim de
situação jurídica substancialmente idêntica e de interpretação normativa da
questão de direito.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o artigo 252 do
CPP estabelece rol taxativo das hipóteses que ensejam impedimento, sendo
inviável interpretação extensiva e analógica, sob pena de se criar judicialmente
causa de impedimento não prevista em lei.
4. Este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual acórdãos
prolatados em habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus e
mandado de segurança não podem ser utilizados para demonstrar
divergência em recurso especial.
5. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do cotejo
analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o acórdão
embargado e os julgados paradigmas, o que não se verifica do recurso sob
julgamento.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos
Ministra Nancy Andrighi, Corte
EAREsp n. 2.644.420/SP,
Especial, julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
15/10/2025,
20/10/2025

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. CONFLITO ENTRE
COISAS JULGADAS. ACÓRDÃO EMBARGADO: MANUTENÇÃO DE DECISÃO
MONOCRÁTICA
FUNDADA
NA

INCIDÊNCIA
DA

SÚMULA
83/STJ.

AÇÕES
COM
NATUREZA
DE
GARANTIA
SÚMULA
315/STJ.
CONSTITUCIONAL. INVIÁVEIS PARA EMBASAR A DIVERGÊNCIA. MERA
INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. VIA INSERVÍVEL COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL.
1. Os embargos de divergência têm como pressuposto de admissibilidade a
divergência jurisprudencial entre Turmas diferentes, ou entre Turma e Seção, ou
entre Turma e a Corte Especial, divergência essa que deverá ser demonstrada,
conforme o
§§ 1o e 2o, e o
caput, do RISTJ.
art. 255,
art. 266,
2. A inadmissão do recurso especial, nos pontos suscitados nos embargos
de divergência, por óbice da Súmula n. 83 do STJ, impossibilita a oposição da via
da divergência para discutir o mérito do próprio recurso especial, conforme enuncia
a Súmula 315 do STJ.
3. Para fins de embargos de divergência, não se admite como
paradigma acórdão proferido no bojo de ações com natureza de garantia
constitucional, tais como Habeas Corpus, Recurso Ordinário em Habeas
Corpus, Mandado de Segurança, Recurso Ordinário em Mandado de
Segurança, Habeas Data e Mandado de Injunção.
4. Os embargos de divergência não se prestam a analisar o possível acerto
ou desacerto do acórdão embargado, mas tão somente o eventual dissídio de
teses jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
5. Os embargos de divergência, como via estreita, não têm a função de
sucedâneo recursal, e sim servem à uniformização da jurisprudência divergente,
quando soluções distintas - relativas às mesmas premissas fáticas
jurídicas -,
e/ou
tenham sido dadas no exame do mérito, o que não é o caso dos autos.
Embargos de divergência não conhecidos.
Documento eletrônico VDA54615532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/03/2026 20:47:36
Código de Controle do Documento: 8d3a76e5-71fc-4ddf-bffa-fc70d512c0df

(
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado
EREsp n. 1.828.761/MG,
em
DJEN de
- grifo nosso).
29/4/2025,
7/5/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA
PROFERIDO EM AÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE
DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, mesmo sob a
égide do CPC, que acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional,
como habeas corpus, não servem como paradigma para configuração de
divergência. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos
Ministro Og Fernandes, Terceira
EAREsp n. 2.715.875/SC,
Seção, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)
Não há falar em aplicação dos princípios da primazia da resolução do mérito
e da instrumentalidade das formas, a fim de sobrepujar a não observância dos
requisitos de admissibilidade recursal, sobretudo quando se tratar de defeito ínsito ao
recurso, grave e insanável.
Sobre o tema, confira-se o AgInt no
Ministro
AREsp n. 2.100.314/RJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/12/2022,
9/12/2022.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54615532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/03/2026 20:47:36
Código de Controle do Documento: 8d3a76e5-71fc-4ddf-bffa-fc70d512c0df

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EAREsp 2.967.267 / SC
Número Registro: 2025/0223901-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50047491320218240125 50080255220218240125
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : AYRTON JUSTINO SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - SC040495
LUÍS OCTÁVIO OUTEIRAL VELHO - SC053254
CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AYRTON JUSTINO SILVA JUNIOR
ADVOGADOS : CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - SC040495
Documento eletrônico VDA55885032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:38
Código de Controle do Documento: 824577a1-2d8e-4678-ba3a-c996062cbb6f

LUÍS OCTÁVIO OUTEIRAL VELHO - SC053254
CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55885032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:38
Código de Controle do Documento: 824577a1-2d8e-4678-ba3a-c996062cbb6f